Tribunal: TJDFT
Processo: 0728438-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728438-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORT BEEF COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA AGRAVADO: TOCA DO PEIXE BAR E RESTAURANTE LTDA - ME D E C I S Ã O A parte requer o aproveitamento do preparo recolhido nos autos do agravo de instrumento de n.o 0728444-59.2025.8.07.0000, cujo recurso foi interposto em duplicidade. Contudo, o preparo constitui pressuposto de admissibilidade recursal, devendo ser recolhido de forma regular e vinculada ao recurso específico. O preparo que a parte agravante pretende aproveitar foi recolhido nos autos de n.o 0728444-59.2025.8.07.0000, cujo recurso foi distribuído e apreciado. Com efeito, não se verifica a existência de erro escusável na distribuição dos recursos. Assim sendo, o preparo não poderá ser aproveitado. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do TJSP: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE APROVEITAMENTO DO PREPARO RECOLHIDO EM ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO, QUE ANULOU A PRIMEIRA SENTENÇA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. TRATANDO-SE O PREPARO DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL, DEVE SER RECOLHIDO A CADA RECURSO INTERPOSTO . INCIDÊNCIA DO ART. 1.007, DO CPC/15. NECESSIDADE DE NOVO RECOLHIMENTO . DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido, com determinação. (TJ-SP 22459546120178260000 SP 2245954-61.2017 .8.26.0000, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 08/05/2018, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2018). Desse modo, intime-se o agravante para proceder ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora